Tribunal: TJPA
Processo: 0833404-46.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14923 - Partilha
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833404-46.2022.8.14.0301

APELANTE: ALEXSANDRO CARLOS GUIMARAES SOBRINHO

APELADO: KARLA TATIANA MODESTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. GUARDA COMPARTILHADA. RESIDÊNCIA DE REFERÊNCIA NO LAR MATERNO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO CONJUNTO DO PODER FAMILIAR. MANUTENÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DAS VISITAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Alexsandro Carlos Guimarães Sobrinho contra sentença proferida nos autos da ação de dissolução de união estável c/c guarda, alimentos e partilha de bens movida em face de Karla Tatiana Modesto da Silva. A sentença reconheceu a união estável, fixou a guarda unilateral da filha comum à genitora, regulamentou o direito de visitas, estabeleceu alimentos em 15% dos rendimentos do autor, além de homologar a renúncia da requerida aos bens adquiridos na constância da união. O apelante pleiteia a substituição do regime de guarda unilateral por guarda compartilhada, com residência de referência materna, e a complementação da regulamentação das visitas, com previsão de finais de semana alternados, férias escolares, datas festivas e extensão às visitas da avó paterna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a substituição da guarda unilateral pela guarda compartilhada com residência de referência no lar materno, mesmo com a residência do genitor em outro estado; (ii) estabelecer se a regulamentação do direito de visitas deve ser complementada com regramento mais específico e extensão aos familiares paternos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, conforme o art. 1.584, § 2º, do Código Civil, sendo obrigatória sempre que um dos genitores a requerer e não houver demonstração de inaptidão do outro para o exercício do poder familiar.

A residência em cidades distintas entre os genitores não constitui óbice à fixação da guarda compartilhada, desde que se preserve o lar de referência e se assegure a participação efetiva nas decisões relevantes da vida do menor.

Inexiste nos autos qualquer elemento probatório que demonstre incapacidade do genitor para exercer a guarda compartilhada, havendo, ao contrário, indícios de seu comprometimento com o bem-estar da filha.

A regulamentação de visitas já fixada pela sentença mostra-se compatível com a realidade fática das partes, permitindo convivência adequada entre pai e filha, inclusive por meios remotos, diante da residência do genitor em outro estado.

A extensão do direito de visitas à avó paterna envolve controvérsia fática sensível, devendo ser apreciada em ação própria, pois não há nos autos elementos suficientes que assegurem o melhor interesse da criança nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A guarda compartilhada deve ser fixada sempre que requerida por um dos genitores e não demonstrada a incapacidade do outro, ainda que residam em cidades distintas.

A residência de referência na guarda compartilhada deve observar o melhor interesse da criança, podendo ser fixada no lar materno.

A regulamentação do direito de visitas deve respeitar a viabilidade prática do convívio e as condições logísticas dos genitores, sendo admissível a manutenção de regras mínimas quando adequadas à realidade fática.

A extensão do direito de visitas aos avós ou familiares deve ser submetida a avaliação específica, observando o interesse superior da criança e os elementos probatórios constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583, § 1º e § 2º; 1.584, §§ 2º e 5º; 1.586; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1878041/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.05.2021, DJe 31.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ALEXSANDRO CARLOS GUIMARAES SOBRINHO
em face de
KARLA TATIANA MODESTO DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALEXSANDRO CARLOS GUIMARÃES SOBRINHO
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca de Belém, que, nos autos da AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL c/c GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS, movida em face de
KARLA TATIANA MODESTO DA SILVA
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Em breve síntese da inicial, o autor ALEXSANDRO CARLOS GUIMARÃES SOBRINHO ajuizou Ação de Dissolução de União Estável cumulada com guarda, alimentos e partilha de bens em face de KARLA TATIANA MODESTO DA SILVA, narrando que conviveu em união estável com a requerida por aproximadamente sete anos, união esta formalizada em 2017 e dissolvida em março de 2022, da qual adveio uma filha menor. Alegou que sempre contribuiu para o sustento da família, inclusive arcando com as despesas do imóvel comum. Requereu o reconhecimento e a dissolução da união estável, a fixação da guarda compartilhada da filha com regulamentação de visitas em finais de semana alternados e datas festivas, o arbitramento de alimentos no percentual de 5% a 15% de seus rendimentos líquidos e a partilha do imóvel adquirido durante o relacionamento, além da abstenção da genitora em praticar atos que obstaculizassem seu convívio com a filha.

A sentença recorrida, lançada sob o ID 25749246, reconheceu a união estável entre as partes no período compreendido entre fevereiro de 2015 e março de 2022; concedeu a guarda unilateral da infante H.I.M.S. à genitora; regulamentou o direito de visitas do genitor; fixou alimentos no percentual de 15% dos rendimentos do autor, além da obrigação de mantê-la em plano de saúde e odontológico; e homologou a renúncia da requerida quanto aos bens adquiridos na constância da união, declarando-os de titularidade exclusiva do requerente. O autor foi ainda condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida. Cita-se:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação para:

a) Reconhecer a união estável entre as partes, com início em fevereiro de 2015 e dissolução em março de 2022;

b) Conceder a guarda unilateral da infante H.I.M.S. em favor da genitora, KARLA TATIANA MODESTO DA SILVA.

c) Regulamentar o direito de visitas ao genitor, conforme item “II – DA GUARDA E VISITAS”;

d) Fixar os alimentos em 15% (quinze por cento) dos vencimentos e vantagens do autor, além da obrigação de manter a criança em plano de saúde e odontológico. Expeça-se ofício à fonte pagadora do autor para providenciar o necessário;

e) Homologo a renúncia da requerida aos bens adquiridos na constância da união, declarando a propriedade exclusiva ao requerente;

Considerando que a requerida decaiu de parte mínima, condeno o requerente ao pagamento das custas e honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora. Suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida em seu favor.

Julgo extinto o processo, forte no art. 487, I, do CPC.

Interposto recurso de apelação pela parte, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, § 2º, do CPC

Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem matérias elencadas no art. 1.009, § 1º, do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.009, § 2º, do NCPC.

Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJPA (art. 1.009, § 3º, do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC).

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

P. R. I.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Inconformado, o autor interpôs recurso de Apelação. Em suas razões recursais, constantes do ID 25749250, o apelante sustenta que a regulamentação do direito de visitas constante da sentença mostra-se genérica e imprecisa, e requer que nela conste expressamente a possibilidade de visitação em finais de semana alternados, revezamento nas férias escolares e períodos festivos. Postula, ainda, que tal direito de convivência seja estendido aos familiares paternos, notadamente à avó, com quem a menor já teria vínculos afetivos.

Além disso, insurge-se contra a concessão da guarda unilateral em favor da genitora, defendendo a adoção da guarda compartilhada, com residência de referência no lar materno, asseverando que, apesar de residir atualmente fora do Estado do Pará por força de seu vínculo profissional com a Marinha, possui plenas condições de exercer o poder familiar conjuntamente com a genitora e de participar das decisões importantes da vida da menor.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID 25749263, a apelada sustenta a necessidade de manutenção da guarda unilateral, justificando que o apelante reside em outro estado, o que inviabilizaria uma divisão efetiva das responsabilidades cotidianas e das decisões em conjunto. Alega também que há histórico de conflitos entre as partes, o que comprometeria a viabilidade do modelo compartilhado. No tocante ao direito de visitas, aduz que a sentença já o regulamentou de forma adequada e proporcional à realidade do genitor. Argumenta ainda que a extensão do direito de visitas à avó paterna pode expor a menor a situações de desconforto, relatando episódios em que a criança retornou com hematomas após visita à família paterna, além da ausência de estrutura adequada no ambiente familiar do pai.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça MARIO NONATO FALANGOLA (ID 26369208), opinou pelo conhecimento e pelo parcial provimento do recurso. A manifestação ministerial defende a modificação do regime de guarda para a modalidade compartilhada, com residência de referência fixada no lar materno, mantendo-se, contudo, a regulamentação do direito de visitas conforme já delineada na sentença de primeiro grau.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da adequação do regime de guarda unilateral fixado em favor da genitora, diante do pleito do apelante para que seja substituído pelo regime de guarda compartilhada, com residência de referência materna, e, ainda, à suposta necessidade de complementação da regulamentação do direito de visitas, de modo a estabelecer regras mais detalhadas quanto à convivência entre pai e filha, inclusive com a extensão desse direito aos familiares paternos, especialmente à avó da menor.

No tocante à guarda da infante H.I.M.S., a sentença de primeiro grau fixou a guarda unilateral em favor da genitora, com fundamento na atual residência do genitor em outro estado da federação e na constatação de que, desde a dissolução da união, a mãe tem sido a principal responsável pelos cuidados da filha. No entanto, o apelante manifesta interesse em exercer conjuntamente o poder familiar, pugnando pela adoção do modelo da guarda compartilhada, com residência de referência na casa materna, proposta que foi acolhida parcialmente pelo parecer do Ministério Público.

Com efeito, a guarda compartilhada, nos termos do art. 1.583, § 1º, do Código Civil, consiste na responsabilização conjunta e no exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Conforme o § 2º do mesmo dispositivo legal, “quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será aplicada, sempre que possível, a guarda compartilhada”. Esse dispositivo legal estabelece presunção relativa de que, havendo interesse de um dos genitores pela guarda compartilhada, esta deverá ser aplicada, salvo prova de que o outro não reúne condições de exercê-la.

Acerca da guarda compartilhada, esta tem como objetivo que o tempo de convivência com os filhos seja dividido de forma "equilibrada" entre mãe e pai, que serão responsáveis por decidir em conjunto, por exemplo, forma de criação e educação da criança; autorização de viagens ao exterior e mudança de residência para outra cidade, cabendo ao juízo estabelecer que a local de moradia dos filhos deve ser a cidade que melhor atender aos interesses da criança.

Destaco, ainda, que a guarda compartilhada passou a ser a regra, só sendo descartada em casos excepcionais, mesmo quando os pais não possuem diálogo, já que terão que ter o regime de convivência bem definido. Na lição de Ana Carolina Silveira Akel:

Isso garante que pai e mãe possam conviver com o filho durante a semana, o pai participando de sua educação, jantando com o filho, levando-o à escola, ao curso de línguas, levando-o para dormir na casa da mãe, dentre outros. Um dos pais detém a guarda física do filho, embora mantidos os direitos e deveres emergentes do poder familiar em relação a ambos. Dessa forma, o genitor não detentor da guarda física não se limita a supervisionar a educação dos filhos, mas sim a participar efetivamente dela, com autoridade para decidir diretamente na sua formação, religião, cuidados com a saúde, lazer, estudos, enfim, na vida cotidiano do filho menor [...]

(Akel, Ana Carolina Silveira, Guarda compartilhada, Editora Atlas, 2008, p.114).

Exatamente por isso, repiso, passou a guarda compartilhada a ser a regra no sistema, em substituição à guarda unilateral (nova redação do art.
1.584
,
§ 2º
do
CC
). O consenso não é mais um requisito para que se adote a guarda compartilhada, e exige dos genitores um juízo de ponderação, imbuídos da tarefa de priorizarem apenas os interesses de seus filhos comuns, e não o interesse próprio.

Além disso, é cediço que a guarda unilateral pode e deve ser fixada, excepcionalmente, em situações em que o compartilhamento não se mostrar recomendável e for capaz de comprometer o desenvolvimento sadio e adequado do filho.

Essa justificativa para a fixação da guarda unilateral encontra amparo no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no artigo 227 da Constituição Federal, assim como no artigo 1.584, inciso II, do Código Civil, que prevê a fixação da guarda em atenção a necessidades específicas do filho, e no artigo 1.586, também do Código Civil, que prevê que, havendo motivos graves, poderá o juiz, a bem dos filhos, regular de maneira diversa da estabelecida nos artigos antecedentes a situação deles para com os pais.

Além disso, o parágrafo 2º, do artigo 1.584, do Código Civil, prevê, excepcionalmente, a fixação da guarda unilateral, se houver elemento indicando que o pai ou a mãe não está apto a exercer o poder familiar e que o filho não deve permanecer sob sua guarda.

No caso concreto, inexiste nos autos prova robusta de que o pai esteja impossibilitado de exercer, ainda que à distância, os deveres inerentes ao poder familiar. Ao contrário, o recorrente demonstra disponibilidade para manter vínculos com a filha, afirmando seu comprometimento com a formação e o bem-estar da menor, inclusive por meios tecnológicos, além de se colocar à disposição para deslocar-se até Belém nos períodos de visita. A jurisprudência pátria, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a possibilidade da guarda compartilhada mesmo quando os genitores residem em cidades distintas, desde que seja preservado o lar de referência e assegurado o compartilhamento das decisões relevantes sobre a vida do filho. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA . OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA ALTERNADA. DISTINÇÃO . GUARDA COMPARTILHADA. RESIDÊNCIA DOS GENITORES EM CIDADES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 22/7/2019 e concluso ao gabinete em 14/3/2021 . 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a fixação da guarda compartilhada é obrigatória no sistema jurídico brasileiro; b) o fato de os genitores possuírem domicílio em cidades distintas representa óbice à fixação da guarda compartilhada; e c) a guarda compartilhada deve ser fixada mesmo quando inexistente acordo entre os genitores. 3- O termo "será" contido no § 2º do art. 1.584 não deixa margem a debates periféricos, fixando a presunção relativa de que se houver interesse na guarda compartilhada por um dos ascendentes, será esse o sistema eleito, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor . 4- Apenas duas condições podem impedir a aplicação obrigatória da guarda compartilhada, a saber: a) a inexistência de interesse de um dos cônjuges; e b) a incapacidade de um dos genitores de exercer o poder familiar. 5- Os únicos mecanismos admitidos em lei para se afastar a imposição da guarda compartilhada são a suspensão ou a perda do poder familiar, situações que evidenciam a absoluta inaptidão para o exercício da guarda e que exigem, pela relevância da posição jurídica atingida, prévia decretação judicial. 6- A guarda compartilhada não se confunde com a guarda alternada e não demanda custódia física conjunta, tampouco tempo de convívio igualitário dos filhos com os pais, sendo certo, ademais, que, dada sua flexibilidade, esta modalidade de guarda comporta as fórmulas mais diversas para sua implementação concreta, notadamente para o regime de convivência ou de visitas, a serem fixadas pelo juiz ou por acordo entre as partes em atenção às circunstâncias fáticas de cada família individualmente considerada. 7- É admissível a fixação da guarda compartilhada na hipótese em que os genitores residem em cidades, estados, ou, até mesmo, países diferentes, máxime tendo em vista que, com o avanço tecnológico, é plenamente possível que, à distância, os pais compartilhem a responsabilidade sobre a prole, participando ativamente das decisões acerca da vida dos filhos . 8- Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1878041 SP 2020/0021208-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2021)

No ponto, acompanhando o parecer ministerial, entendo que deve ser parcialmente reformada a sentença para que a guarda da menor passe a ser compartilhada, com a fixação da residência de referência no lar materno, como forma de assegurar o pleno exercício do poder familiar pelo genitor, sem prejuízo da estabilidade da infante.

Quanto ao direito de visitas, é certo que a sentença recorrida já estipulou regras mínimas de convivência entre pai e filha, prevendo a possibilidade de visitas presenciais nos fins de semana em que o genitor estiver em Belém, mediante comunicação prévia, bem como a realização de chamadas de vídeo em horários previamente combinados. O apelante, contudo, requer que seja especificado um regime mais detalhado, com previsão expressa de finais de semana alternados, divisão de férias escolares e datas comemorativas, e que tal direito seja estendido à avó paterna.

Entendo, contudo, que a sentença já traça parâmetros razoáveis e proporcionais ao contexto fático, especialmente considerando a distância geográfica entre as residências dos genitores. O estabelecimento de regras mais rígidas ou periódicas para visitação, tal como requer o apelante, poderia, na prática, tornar-se inexequível ou contraproducente, diante da incerteza quanto à disponibilidade do genitor e das peculiaridades da rotina da menor. Não há, ademais, demonstração de que o regime atual inviabilize o contato entre pai e filha.

No tocante à extensão do direito de visitas à avó paterna, embora seja louvável a intenção de preservação dos vínculos afetivos entre a criança e sua família extensa, verifica-se que a convivência com os familiares do genitor deve ser mediada pelo interesse superior da criança e pela garantia de um ambiente seguro e harmonioso. As alegações da genitora acerca de episódios de desconforto e hematomas apresentados pela criança após visitas não foram cabalmente rebatidas pelo apelante, e recomendam cautela. Dessa forma, a regulamentação desse ponto deve ser objeto de futura e autônoma ação própria, caso as partes assim desejem, mediante análise técnica mais aprofundada.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e na Esteira do Parecer da Douta Procuradoria de justiça
CONCEDO-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para modificar a sentença de primeiro grau, tão somente para estabelecer o regime de
GUARDA COMPARTILHADA
da infante H.I.M.S., com fixação da residência de referência no lar materno, mantidos os demais termos da decisão, inclusive a regulamentação do direito de visitas.

É COMO VOTO.

Belém, 10 de junho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2025